Tribunal: TJMT
Processo: 1012884-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012884-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GIOVANA REIS DOS SANTOS - CPF: 051.225.341-28 (AGRAVADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS PENAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade
da agravada em relação à condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes na forma privilegiada, constante da Guia de Execução Penal no 0000556-07.2014.8.11.0106.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prescrição da pretensão executória pode ser reconhecida de forma individualizada em caso de unificação de penas; (II) verificar se a condição de foragida da apenada é apta a afastar a consumação da prescrição já concretizada.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição da pretensão executória deve ser analisada com base na pena aplicada em cada condenação individual, ainda que haja unificação das reprimendas para fins de execução, conforme dispõe expressamente o artigo 119 do Código Penal.

4. A pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, imposta pelo crime de tráfico privilegiado, sujeita-se ao prazo prescricional de 04 anos (Código Penal, art. 109, inciso V), reduzido à metade (02 anos) em razão da menoridade relativa da ré à época do fato (Código Penal, art. 115).

5. Entre o trânsito em julgado (03/08/2015) e o início da execução da pena (23/05/2018), transcorreu prazo superior a dois anos, configurando a prescrição da pretensão executória.

6.
A fuga da apenada, ocorrida em 24/05/2023, é fato posterior e não tem o condão de interromper ou invalidar prescrição já consumada entre 2015 e 2018, à luz do artigo 117, inciso VI, do Código Penal.

7. O reconhecimento da prescrição quanto ao crime de tráfico privilegiado não afeta a execução remanescente da pena por crime de receptação, que deve continuar regularmente.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

“A prescrição da pretensão executória deve ser analisada de forma individualizada para cada condenação, mesmo nos casos de unificação de penas.”

“A fuga do apenado não é apta a interromper prazo prescricional já consumado anteriormente à evasão.”

“O reconhecimento da prescrição executória de uma das condenações não impede o prosseguimento da execução penal quanto às demais reprimendas não atingidas pela prescrição.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110,
caput
; 115; 117, VI; 119. LEP,
arts
. 66, II, e 109.

Jurisprudência relevante citada
:

(N.U 1027436-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal,
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Jaciara
-MT

–
Ex
ecuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto
, nos autos do Processo Executivo de Pena no
0001734-15.2017.8.11.0064
,
que reconheceu a ocorrência da prescrição executória em favor da
Agravada
Giovana Reis Dos Santos
,
extinguindo sua punibilidade em relação ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes na forma privilegiada.

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustentou que a apenada
encontra-se
foragida desde 24/05/2023, razão pela qual não há que se falar em prescrição, uma vez que, diante da unificação das penas, não é possível reconhecer a prescrição de forma individualizada em relação a cada guia de execução penal definitiva.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Em contrarrazões, a Defesa da agravada
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
282156379
– pág.
487/491).

Ao exercer o Juízo de retratação, o Magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado (ID n.

282156379
– pág. 493).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID
n.
292382879
), sintetizando com a seguinte ementa:

“Agravo em Execução – Tráfico ilícito de entorpecentes, na forma privilegiada e receptação – reconhecida a prescrição executória, na modalidade retroativa – inconformismo ministerial – Pretendida a reforma da decisão afastando-se a intelecção adotada – improcedência – prescrição executória aplicada pela instância singela em consonância com a literalidade da lei – para fins de prescrição, devem ser consideradas as penas individualmente, nos moldes do art. 119 do Código Penal – precedentes – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que
a

Agravada
Giovana Reis dos Santos

cumpre pena que totaliza
09
(
nove
) anos de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1.
Ação Penal no
0000556-07.2014.8.11.0106
(Comarca de
Novo São Joaquim
-MT),
condenado à pena de
01
(
um
) ano
e
0
8
(
oito
) meses

de reclusão, em regime
fechad
o
,
pela prática do
crime de
tráfico de drogas
. Data da infração:
18/08/2014
, com sentença condenatória em
06/11/20
14
e trânsito em julgado, em
03/08/2015
.

2.
Ação Penal no
0008658-94.2015.8.11.0037
(Comarca de
Primavera do Leste
-MT),
condenado à pena de
09
(
nove
) anos de reclusão, em regime fechado,
pela prática do
crime de
receptação
. Data da infração:

04/12/2015
, com sentença exarada em

12/12/2016

e trânsito em julgado, em
31/08/2017.

Após detida análise dos autos, concluo que o recurso não reúne fundamentos aptos a ensejar seu provimento.

De proêmio,
a fim de melhor esclarecer a controvérsia, transcrevo trecho da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que reconheceu a prescrição da pretensão executória relativa à Guia de Execução Penal n
o
0000556-07.2014.8.11.0106, analisando de forma individualizada a pena aplicada. Confira-se:

“
I. Da prescrição executóri
a

A prescrição da pretensão executória, nada mais é do que a preclusão do direito de punir do Estado. Ela se dá em decorrência do lapso temporal após a última causa interruptiva, levando-se em consideração a pena aplicada ao delito (art. 110, “cabeça”, do Código Penal).

Infere-se dos autos que, a defesa da recuperanda sustenta a extinção da punibilidade em relação à guia de execução n.o 0000556-07.2014.8.11.0106, diante da análise individualizada da pena imposta pela prática de cada delito. Por sua vez, o Ilmo. Representante ministerial sustenta que não houve a prescrição executória, alegando que a análise deve se dar, neste caso, em relação às penas dos dois delitos unificada e em relação à pena remanescente, contada a partir da “fuga” da condenada.

Pois bem! Assiste razão à defesa. Observa-se que, apesar da unificação das reprimendas para cumprimento, tem-se, inclusive pela dicção do artigo 119, do Código Penal, que as penas dos crimes prescrevem isoladamente.

No mesmo sentido, consubstancia-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:
(...)

Desta forma, sob a égide dos julgados colacionados, entendo que a análise da prescrição das penas impostas à reeducanda deve ser realizada de forma individualizada em cada crime.

Superada essa premissa inicial, passo a análise da prescrição de forma individualizada.

Em relação à guia de execução n.o 0000556-07.2014.8.11.0106, observa-se que foi imposta à reeducanda pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa. Portanto, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 (quatro)
anos.
Porém, como à época dos fatos a reeducanda era menor de 21 (vinte e um) anos, o prazo é reduzido à metade (art. 115, do Código Penal).

Conforme se sabe, após o trânsito em julgado, o prazo prescricional começa a correr da data do trânsito para a acusação e para a defesa, que, no caso em análise, se deu em 03/08/2015.

Desta forma, assiste razão à defesa em alegar a prescrição da guia em análise, pois, do trânsito em julgado (03/08/2015) até o início do cumprimento da reprimenda (23/05/2018), passaram-se mais de 02 (dois) anos, o que caracteriza a extinção da pretensão executória.

Diante do exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA das guias de execução n.o 0000556-07.2014.8.11.0106 e, por consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação à referida guia expedidas em desfavor de GIOVANA REIS DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos, nos termos do artigo 107, inciso IV e do artigo 109, inciso V, c/c o artigo 115, todos do Código Penal, c/c os artigos 66, inciso II c/c artigo 109, da Lei Federal n.o 7.210/1984.”

O Ministério Público
sustentou
que, diante da unificação das penas, não seria cabível o reconhecimento da prescrição isolada de cada delito, devendo o prazo prescricional ser calculado com base na soma total das reprimendas.
Aduziu
, ainda, que a
reeducand
a

encontra-se foragida desde 24/05/2023, circunstância que afastaria a ocorrência de prescrição.

Nesse contexto, é fulcral
destacar que a prescrição da pretensão executória, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, regula-se pela pena efetivamente aplicada e observa os prazos previstos no artigo 109 do Código Penal, nos termos do artigo 110,
caput
, do mesmo diploma legal.

No caso em exame, a questão central repousa na correta interpretação do artigo 119 do Código Penal, segundo o qual:
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”
.

A norma é categórica ao determinar que, para fins de prescrição, as reprimendas devem ser analisadas de forma autônoma, ainda que unificadas para fins de execução. Trata-se da consagração do princípio da individualização das penas no campo prescricional, de modo que a soma das reprimendas não pode prejudicar
a
condenad
a
no cômputo do prazo prescricional de cada infração.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça
possui o entendimento de que, mesmo havendo unificação
de penas, cada uma delas prescreve individualmente. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ANÁLISE SOBRE CADA CONDENAÇÃO ISOLADAMENTE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A análise da pretensão da prescrição executória deve ser realizada para cada delito praticado isoladamente, inclusive, no caso de concurso de crimes” [STJ, HC n. 92.069/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 9/2/2010,
DJe
de 8/3/2010].
”

(N.U 1027436-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Portanto, a tese ministerial de que a prescrição deve ser analisada com base na pena total unificada não
merece prosperar
.

O artigo 119 do Código Penal é categórico ao dispor que, em concurso de crimes, a prescrição deve incidir sobre a pena de cada delito de forma isolada.

Assim, ainda que haja unificação das reprimendas para fins de execução, tal procedimento não afasta a autonomia de cada condenação para efeitos prescricionais.

Superada essa questão, passo à análise da prescrição no caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, a Agravada foi condenada à pena de
0
1 (um) ano e
0
8 (oito) meses de reclusão pelo crime de tráfico privilegiado, com trânsito em julgado
,
em 03/08/2015.

Considerando a pena aplicada, o prazo prescricional seria, em regra, de
0
4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Entretanto, como a Agravada era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, incide o disposto no artigo 115 do Código Penal, que determina a redução pela metade do prazo prescricional. Desse modo, o prazo a ser considerado no caso é de
2 (dois) anos.

Entre o
trânsito em julgado da sentença

(03/08/2015)
e o efetivo
início do cumprimento da pena (23/05/2018),
decorreu lapso
de
0
2 (dois) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
,
o que torna inequívoca a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

No tocante ao argumento ministerial de que a Agravada se encontra foragida desde 24/05/2023, tal fato não tem o condão de afastar a prescrição já consumada.

Isso porque a fuga ocorreu em momento muito posterior ao período em que se perfectibilizou a prescrição (2015 a 2018). Ressalte-se que a evasão poderia, em tese, interromper prazo prescricional em curso, nos termos do artigo 117, inciso VI, do Código Penal, mas jamais reviver prazo já extinto.

Cumpre enfatizar, ainda, que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação ao crime de tráfico privilegiado não implica extinção total da execução penal, permanecendo hígida e exigível a pena aplicada pelo crime de receptação, cuja execução deve ter prosseguimento regular.

Diante disso, a decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição da pretensão executória relativamente ao delito de tráfico privilegiado, mostra-se acertada e não comporta qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025